Tribunal: CARF
Processo: 10850.724495/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.724495/2015-01
ACÓRDÃO
3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA VERTENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2011
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS
Segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é
considerado insumo aqueles bens ou serviços que cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo
entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela
empresa.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Dão direito a crédito no regime da não cumulatividade as partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos que sejam
diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou serviços
destinados à venda, e que não sejam incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO.
No regime da não cumulatividade, dão direito ao crédito os bens
incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito calculado sobre os
encargos de depreciação ou calculado com base no valor de aquisição.
FRETE DE MATÉRIA PRIMA.
Os gastos com fretes de produto em elaboração entre filiais geram direito
ao crédito da contribuição se estiverem relacionados ao processo
produtivo e operações de venda, conforme a súmula CARF no 188.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos no processo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico e de Declarações de Compensação
Eletrônicas a ele vinculadas, abaixo indicados, relativos a crédito de Pagamento
Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins não cumulativo (cód. 0929), do período
de apuração 28/02/2011, no valor originário total de R$ 177.262,17, recolhido em
25/03/2011, mediante DARF no valor principal de R$ 286.366,41. Consoante o
Despacho Decisório no 61/2017/DRF/SJR/SP, de 02/03/2017, o direito creditório
foi parcialmente reconhecido (R$ 128.075,03) e as compensações foram
homologadas até o limite do crédito concedido, conforme fundamentos descritos
abaixo: Original Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO
Fls. 4 4 O pagamento a maior é decorrente de retificação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), efetuada pelo interessado,
referente ao mês de fevereiro de 2011 (fls.134-155), nas quais a Cofins apurada
(débito apurado) foi reduzida, conforme mostrado abaixo. O Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais (DACON) do período foi retificado (fls.156-
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
3
213), contendo valor apurado da Cofins de acordo com o registrado na DCTF
retificadora ativa (fls.145-155). Verificando a DCTF retificadora ativa, observa-se a
vinculação de créditos para extinguir o débito apurado: Considerando as DCTF
apresentadas pelo contribuinte, ocorreu o pagamento indevido a seguir: Original
Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO Fls. 5 5 Obs.: Foi
localizado o DARF de R$ 286.366,41 no sistema SIEF/Documento de Arrecadação,
em Consulta/Pagos, referente à Cofins do período de apuração fevereiro de 2011,
com o código de receita 0929 (fl. 214). Em 05.04.2016, o interessado foi intimado,
entre outros, a apresentar as memórias de cálculo da Cofins apurada referentes
às DCTF original e retificadora, planilhas em meio magnético de notas fiscais
relativas aos créditos considerados da contribuição, plano de contas e livros Razão
do período, bem como a identificação de cada estabelecimento da empresa com
indicação da atividade desenvolvida em cada um deles (fls.48-54). Na resposta
recebida em 25.04.2016, o interessado apresentou demonstrativos de apuração
da Cofins, planilhas das notas fiscais referentes aos créditos, livros Razão e plano
de contas do período e prestou informações sobre seu estabelecimento conforme
solicitado na intimação (fls.55-133). Na análise dos documentos apresentados,
considerando os demonstrativos de apuração da Cofins, as relações de notas
fiscais apresentadas e as atividades desenvolvidas no seu estabelecimento,
constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor apurado da Cofins
deve-se, entre outros, à aquisição de bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumos em outro processo (processo agrícola), e à
aquisição ou depreciação de bens do imobilizado utilizados para transporte de
matéria-prima, conforme memórias de cálculo e planilha de notas fiscais
geradoras de crédito apresentadas pelo interessado (fls.60-133). Detalhando, o
creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela pessoa jurídica
interessada, é indevido porque: 1. a aquisição ou fabricação ou construção de
bens do imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola),
ou seja, não relacionados à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na
fabricação dos produtos destinados à venda, não gera direito de crédito por falta
de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos
Referentes à Aquisição de Bens, Serviços, Imobilizado e ao Transporte de Matéria
Prima ou de Produto Acabado do Processo Agrícola – em Fevereiro de 2011” – em
anexo). 2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de
venda, ou seja, não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados
(açúcar e álcool), não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide
“Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes à Aquisição de Bens,
Serviços, Imobilizado e ao Transporte de Matéria Prima ou de Produto Acabado
do Processo Agrícola – em Fevereiro de 2011” – em anexo). 3. a aquisição de bens
e serviços utilizados como insumos em processo produtivo distinto, ou seja, não
aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda, bem como destinados à
manutenção de máquinas e equipamentos de processo produtivo distinto,
inclusive processo agrícola, não gera direito de crédito por falta de previsão legal
(vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes à Aquisição de
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
4
Bens, Serviços, Imobilizado e ao Transporte de Matéria Prima ou de Produto
Acabado do Processo Agrícola – em Fevereiro de 2011” – em anexo; “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos referentes à Aquisição de Bens, Serviços e
Imobilizado de Outros Processos – em Fevereiro de 2011” – em anexo). Original
Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO Fls. 6 6 Desta
forma, inicialmente apurou-se o valor total da glosa decorrente dos créditos
indevidos acima discriminados (vide receitas na planilha de fl.160), conforme
segue: Utilizando-se os valores das contribuições informados no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), na ficha 25B – Resumo - COFINS
Regime Não-Cumulativo, itens 01, 04 e 08, verificamos que o valor da Cofins
apurada sob código 0929 (Cofins apurada – alíquotas por unidade de medida de
produto – linha 04 do Dacon) corresponde à 48,7620% do valor total da Cofins
apurada no mês, e foi aplicado sobre o total da Cofins apurada para se chegar no
valor de R$ 286.366,41 de Cofins a pagar sob o código 0929. Desta forma, este
mesmo percentual foi aplicado sobre o valor do “crédito glosado total apurado”
para se determinar o valor da glosa correspondente à Cofins recolhida sob o
código 0929. Em seguida, considerou-se os efeitos desta glosa sobre o valor do
débito apurado da Cofins na DCTF retificadora ativa a fim de apurar o valor do
pagamento a maior efetuado pelo interessado, conforme demonstrado a seguir:
Original Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO Fls. 7 7
Assim, observa-se que houve pagamento a maior em valor menor que o
informado pelo interessado, decorrente de recolhimento da Cofins no período. Os
demonstrativos citados nos itens 1 a 3 acima (em anexo) são partes integrantes e
indissociáveis deste despacho decisório. Juntou-se neste processo documentos
dos sistemas: CNPJ (fls.215-216), CPERDCOMP (fls.3-40), DACON (fls.156-213),
DCTF (fls.134-155) e SIEF – Documentos de Arrecadação – Extrato do Pagamento
(fl.214). Fundamentos O interessado tem direito de pleitear, no prazo de 5 (cinco)
anos, a restituição de quantias pagas de forma indevida ou maior que o devido,
conforme definido nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional – CTN –
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Contudo, cabe ao postulante o ônus de
provar o direito pretendido (art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Conforme prevê a legislação em vigor, a restituição, o ressarcimento e a
compensação de tributos e contribuições está amparada nos artigos acima citados
do CTN e nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
considerando suas alterações, sendo disciplinados atualmente pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, publicada no DOU de 21 de
novembro de 2012, com fundamento no art. 74, § 14, dessa lei. A compensação é
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, cujo procedimento se dá
entre créditos líquidos e certos, com débitos vencidos ou vincendos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública, conforme definido no art. 170 do CTN. Frise-se
que a declaração de compensação é instrumento jurídico de confissão de dívida
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme disposto no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Quanto ao PIS e à
Cofins, o sujeito passivo que apura o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
5
base no Lucro Real sujeita-se a apuração dessas contribuições pelo regime não
cumulativo, conforme previsto nas Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Nessas leis, considerando suas alterações,
estão previstas, entre outros, as operações geradoras de crédito e as receitas
tributadas que geram os débitos que podem ser Original Processo
10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO Fls. 8 8 deduzidos dos
créditos permitidos nos dispositivos legais incluídos nas citadas leis. Segundo
previsto no art. 3o, inc. II, da Lei no 10.637, de 2002, bem como no mesmo artigo
da Lei no 10.833, de 2003, a pessoa jurídica poderá descontar créditos relativos a
bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso de crédito na
aquisição de combustível, se este é utilizado para abastecer caminhões que
transportam mercadorias até o estabelecimento de compradores, ou seja, em
operação de venda, não é permitida a apuração de créditos de Cofins porque tais
dispêndios não se enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° das leis
mencionadas acima, que enumeram exaustivamente os dispêndios para quais é
permitido a constituição destes créditos, conforme disposto na Solução de
Consulta SRRF08/Disit no 199, de 19 de julho de 2012 (DOU de 31 de agosto de
2012). Há também a impossibilidade de creditamento explanada na Solução de
Consulta SRRF08/Disit no 90, de 2 de abril de 2012, formulada pelo próprio
interessado: “Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção dos
bens destinados à venda nem se referirem à operação de vendas de mercadorias,
as despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais da mesma pessoa
jurídica, bem como dos estabelecimentos industriais desta pessoa jurídica para
seus estabelecimentos comerciais, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep”. Outra
impossibilidade de creditamento é a abordada na Solução de Consulta
SRRF08/Disit no 269, de 31 de outubro de 2012 (DOU de 14 de dezembro de
2012): “Tanto as atividades agrícolas como a atividade de transporte de matérias-
primas, seja este realizado entre diferentes núcleos dentro do estabelecimento e
as instalações fabris nele localizadas, seja entre diferentes estabelecimentos da
empresa, em nada se confundem com a atividade de fabricação de açúcar e de
álcool, isto é, com as operações fabris das quais originam tais mercadorias. Sendo
assim, em relação à parcela de sua base de cálculo composta pelas receitas
advindas da atividade de fabricação de açúcar e álcool para venda, não ensejam
apuração de créditos os dispêndios realizados pela empresa tanto com atividades
agrícolas como com a atividade de transporte de matérias-primas.” Outrossim,
transporte de matérias-primas em operação de venda referente a processo
produtivo distinto e atividades relacionadas a quaisquer processos produtivos
distintos ou a processos não produtivos também não se confundem com a
atividade de fabricação de açúcar e de álcool, ou seja, dos bens ou produtos
destinados à venda. Além disso, há previsão de que será aplicada multa isolada
sobre o valor do crédito ou do débito objeto de declaração de compensação não
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
6
homologada (compensação indevida), se os documentos foram transmitidos após
14 de junho de 2010. Nesses casos, a multa isolada a ser aplicada é de 50% do
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, para
fatos geradores ocorridos entre 14/06/2010 a 07/10/2014, e de 50% do valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, para fatos
geradores ocorridos a partir de 08/10/2014 (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §17,
com Original Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO
Fls. 9 9 redação dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, e alterações
posteriores dadas pela Medida Provisória no 656, de 07 de outubro de 2014, e
pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015). Conclusão Tendo em vista que nesta
análise foi apurado crédito decorrente de pagamento da Cofins Não-Cumulativa
do período de apuração fevereiro de 2011 menor que o informado pelo
contribuinte, conforme “Demonstrativo de Apuração do Pagamento a Maior”
acima, o interessado tem direito parcial ao crédito utilizado nas declarações de
compensação, objeto deste processo, resultando em glosa do crédito pleiteado.
Resumindo-se, tem-se: Isto posto, cabe reconhecimento parcial do direito
creditório do interessado no montante de R$ 128.075,03 (...) e homologação
parcial das compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido. Os débitos indevidamente compensados estão cadastrados nos
processos de cobrança apensados no 10850- 724.496/2015-48, 10850-
724.497/2015-92, 10850- 724.499/2015-81, 10850-724.500/2015-78, 10850-
724.502/2015-67 e 10850- 724.504/2015-56. Ordem de Intimação Pelo exposto,
nos termos das Lei no 5.172, de 1966, arts. 165 e 168; Lei no 9.430, de 1996, art.
73 e 74; Lei no 9.784, de 1999; Lei no 10.637, de 2002; e Lei no 10.833, de 2003; IN
RFB 1.300, de 2012; e considerando a competência conferida pelo artigo 6o, inciso
I, alínea “b”, da Lei no 10.593, de 06 de Dezembro de 2002, com a redação dada
pela Lei no 11.457, de 16 de março 2007, regulamentado pelos artigos 112 e 117
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, com a redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016, e disciplinado pelo artigo 2o da
Portaria RFB 1.453, de 29 de setembro de 2016, RECONHEÇO PARCIALMENTE O
DIREITO CREDITÓRIO no montante de R$ 128.075,03 (...), referente a pagamento
indevido de Cofins nãocumulativa (código de receita: 0929) do período de
apuração fevereiro de 2011 e CONSIDERO PARCIALMENTE HOMOLOGADAS AS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS, até o limite do direito creditório reconhecido.
Determino que se dê ciência ao interessado, bem como de todos os
demonstrativos anexados neste ato decisório e do Auto de Infração de multa
isolada por compensação indevida (peça do processo administrativo fiscal
apensado no 10850-720.755/2017-23). Determino ainda que se efetue a cobrança
dos débitos não homologados e se execute os demais procedimentos previstos na
legislação tributária. (destaques acrescidos) A contribuinte foi cientificada do
Despacho Decisório em 13/03/2017, conforme Termo de Abertura de
Documentos no e-processo. Em 31/03/2017, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 281/306, acompanhada de
documentos. Original Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-78.899
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
7
DRJ/RPO Fls. 10 10 Resume os fatos dizendo que a fiscalização, ao analisar o
direito creditório, efetuou glosa de créditos na apuração do Cofins sobre despesas
com insumos - bens e serviços - e ativo imobilizado empregado no processo
agrícola, bem como sobre fretes de matéria-prima e produto em elaboração. Na
sequência, afirma a tempestividade da defesa e passa a abordar o mérito da
questão. Inicia pelo conceito de insumo, sobre o qual discorre fartamente com
base na doutrina e na jurisprudência, afastando a semelhança daquele conceito
buscado pela legislação do IPI, concluindo que "o conceito de insumo aplicado às
contribuições dependeria de uma análise concreta do processo produtivo de cada
contribuinte, devendo o bem/serviço, para ser considerado insumo, ser
necessário ao processo produtivo (custo de produção) e, consequentemente, à
persecução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa". E assim
resume: "entende-se como insumo todo bem e serviço que contribua na
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não
entre em contato com os bens produzidos, sempre levando em consideração a
atividade realizada pelo contribuinte". Continua a defesa, passando a abordar,
agora, a legitimidade dos créditos indevidamente glosados pela fiscalização, sob
os tópicos abaixo. 3.2. Do equivocado entendimento acerca da Atividade Agrícola
da Requerente Acusa que a fiscalização entendeu que a atividade agrícola de
cultivo de cana-de-açúcar não se confunde com a atividade de fabricação de
açúcar e álcool, isto é, com as operações fabris das quais de fato se originam tais
produtos, glosando créditos sobre os seguintes dispêndios, com base na Solução
de Consulta SRRF08/DISIT no 269, de 31/10/2012:  aquisição de insumos – bens e
serviços –, máquinas e equipamentos (e sua manutenção) da atividade agrícola
(item 3 indicado como creditamento indevido à página 4 do Despacho Decisório);
 aquisição, fabricação ou construção de ativos imobilizados empregados no
processo agrícola (item 1 indicado como creditamento indevido à página 4 do
Despacho Decisório); e  frete da cana-de-açúcar cultivada transportada até o
estabelecimento industrial (item 2 indicado como creditamento indevido à página
4 do Despacho Decisório). Diz que a decisão é fundamentada em reduzida
argumentação, não devendo prosperar. 3.2.1 Dos Créditos sobre Bens e Serviços
utilizados como Insumos, bem como destinados à Manutenção de Máquinas e
Equipamentos do Processo Agrícola Alega que a legislação de regência autoriza a
inclusão no cálculo do crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS as aquisições de
insumos utilizados na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, bem como sobre as Original Processo 10850.724495/2015-01
Acórdão n.o 14-78.899 DRJ/RPO Fls. 11 11 máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços (art. 3, incisos II e VI da Lei no 10.833/2003).
Em suas palavras: "Isso quer dizer que não são apenas os insumos, máquinas e
equipamentos empregados diretamente na indústria que ensejam a tomada de
créditos, que no presente caso seria na produção do açúcar e álcool, mas também
os utilizados na produção agrícola, no caso, no plantio da cana-de-açúcar,
atividade meio, que, por sua vez, é matéria-prima/insumo essencial na produção
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
8
de açúcar e álcool". (destaques do original) Conclui que os insumos, máquinas e
equipamentos da produção de cana-de-açúcar nada mais são que insumos,
máquinas e equipamentos da atividade industrial da requerente. Cita
jurisprudência do CARF, nas quais restou decidido que a fase agrícola do processo
de produção de açúcar e álcool também deve ser considerada para fins de
apuração dos créditos. 3.2.2 Dos Créditos sobre Aquisição, Fabricação ou
Construção de Bens do Imobilizado do Processo Agrícola Aponta que referida
glosa se deu sob a fundamentação de que tais bens não foram aplicados na
produção de açúcar e álcool, isto é, na fabricação de produtos destinados à
venda. Relembra que a legislação autoriza o cálculo de crédito em relação as
máquinas, aos equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens destinados
à venda, segundo o art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003. E que o dispositivo é claro
no sentido de contemplar o direito de crédito calculado sobre os bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizado na produção de bens destinados à
venda, como no caso em discussão, qual seja, cultivo e produção da cana-de-
açúcar para posterior produção do açúcar e álcool. Cita jurisprudência e conclui:
Sendo assim, não são apenas os ativos imobilizados da indústria que ensejam a
tomada de créditos, mas também os utilizados na sua atividade meio, ou seja,
produção agrícola, isto é, os ativos imobilizados empregados no plantio da cana-
de-açúcar que será utilizada, como matéria-prima, na produção de açúcar e
álcool. Assim, não deve subsistir a glosa realizada referente à aquisição,
fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados na produção de cana-
de-açúcar, uma vez que necessários à produção do açúcar e álcool. 3.2.3 Dos
Créditos sobre Frete de Matéria-Prima (Cana-de-açúcar) Acerca dos fretes
contratados para o transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar) para outro
estabelecimento da Requerente, aponta que a fiscalização, sinteticamente,
entendeu que tais despesas não integram o conceito de insumo utilizado na
produção dos bens Original Processo 10850.724495/2015-01 Acórdão n.o 14-
78.899 DRJ/RPO Fls. 12 12 destinados à venda e nem se referem à operação de
venda de mercadorias, com base na Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 90, de
02/04/2012. Contrapõe-se, dizendo que não deve prosperar o entendimento de
que apenas o frete vinculado à operação de venda daria direito a crédito das
contribuições, pois o frete em que a Requerente incorre para transportar a cana-
de-açúcar e demais insumos desde seus próprios estabelecimentos até as outras
instalações, onde etapas intermediárias da atividade são concluídas, constitui
serviço material e temporalmente envolvido com a produção, equivalendo a frete
sobre a aquisição de insumos, gerando crédito. Cita jurisprudência específica do
setor sucroalcooleiro e conclui que em sendo a atividade agrícola de cana-de-
açúcar essencial à atividade industrial de fabricação de açúcar e álcool, não
restam motivos para manutenção da glosa realizada, pois, por se tratar de
insumo, seu frete é essencial para a produção final dos produtos a serem
comercializados. 3.2.4 Dos Créditos sobre Bens e Serviços Utilizados como
Insumos, bem como destinados à Manutenção de Máquinas e Equipamentos de
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
9
Outros Processos Acusa que, sob a rubrica de "aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos em processo produtivo distinto (...), bem como
destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo produtivo
distinto, inclusive processo agrícola", a fiscalização glosou crédito sobre a
aquisição de bem do imobilizado empregado na estação de tratamento de água. E
que, embora a glosa tenha sido tratada no mesmo item 3 do despacho decisório,
a Fiscalização elaborou planilha diversa para tratar de tal crédito denominada
“Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes à Aquisição de Bens,
Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Fevereiro de 2011”, anexa
também ao despacho decisório. Diz que, a tal título, glosou-se o insumo PC -
ESTETOSCOPIO ELETRONICO TMST-3 e trator cortador de grama utilizados na
estação de tratamento de águas. Explica que o bem foi utilizado no tratamento de
água empregada no cultivo de cana-de-açúcar, que é bem intermediário para a
produção do açúcar e álcool; e reitera que não são apenas bens e serviços da
indústria que ensejam a tomada de créditos, mas também os utilizados na sua
atividade meio, ou seja, produção agrícola, isto é, os bens e serviços empregados
no plantio da cana-de-açúcar que será utilizada como matéria-prima na produção
de açúcar e álcool. Encerra requerendo o cancelamento do despacho decisório,
protestando provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
inclusive com a juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com o entendimento da fiscalização que adotou como premissa a
impossibilidade de tomada de créditos dos insumos utilizados na fase agrícola do processo de
produção, limitando o conceito de insumo apenas para aqueles bens e serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção do açúcar e álcool, a Recorrente propôs o presente recurso
voluntário.
Acerca do conceito de insumo, nosso entendimento advém da decisão do STJ, no
REsp 1.221.170, que em sede de recurso repetitivo estabeleceu que para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, deve-se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou
serviço em relação ao processo produtivo do bem destinado à venda.
Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o processo produtivo integra todo o
ciclo produtivo. Nesse contexto, os gastos com insumos, desde que essenciais e relevantes e
devem gerar direito ao crédito das referidas contribuições.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
10
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2009 DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO
INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. A fase agrícola integra o processo de
produção como um todo. Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola
- ou seja, despesas essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que
constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo global,
devem gerar direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas - são
“insumos do insumo” (Acórdão no 9303-014.148 – CSRF / 3a Turma)
Da Glosas
Dos Créditos sobre Bens e Serviços utilizados como Insumos, bem como
destinados à Manutenção de Máquinas e Equipamentos do Processo Agrícola
No que diz respeito às despesas com partes bem como destinados à Manutenção
de Máquinas e Equipamentos do Processo Agrícola, entendeu a DRJ que os serviços de
manutenção e os bens de reposição de máquinas e equipamentos podem gerar o direito ao
crédito, desde que os bens a eles vinculados sejam utilizados no processo produtivo.
Sustenta a Recorrente, por sua vez, que a aplicação das partes e peças adquiridas
no processo produtivo estaria devidamente enquadradas nesse ciclo produtivo.
Nesse sentido já decidiu o CARF:
FASE AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS Na fase agrícola, era produzida a cana-de-açúcar, que
constituía o principal insumo da fase industrial. Portanto, as partes e peças
empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas enquadravam-se no conceito
de insumos e podiam ser computadas na base de cálculo dos créditos.” (Acórdão
no 3001-001.937 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária).
INSUMOS DE PRODUÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO APLICADAS NA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO. MOMENTO DE
REGISTRO DO CRÉDITO. DF CARF MF Fl. 334 Original Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-
010.773
-
3a
Sejul/2a
Câmara/1a
Turma
Ordinária
Processo
no
13888.000600/2005-02 As partes e peças de reposição empregadas na
manutenção das máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção
de bens destinados à venda são consideradas insumos para fins de desconto de
créditos da Cofins e o registro/apuração do crédito deve ser feito no mês da
aquisição dos bens." (Processo 13656.721196/2012-59; Acórdão 3302-004.156;
Relator Conselheiro Domingos de Sá Filho; sessão de 22/05/2017).
A Solução de Consulta Cosit no 99.013, de 19/01/2017, assim dispõe:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Os serviços de manutenção de
máquinas que são utilizadas diretamente na fabricação de produtos, bem como as
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
11
aquisições de partes e peças de reposição dessas máquinas permitem a apuração
de créditos da Cofins na modalidade aquisição de insumos, desde que não
promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano, conforme
disposto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observados os demais
requisitos normativos e legais atinentes à matéria. Vinculada à Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 11 de outubro de 2016. DISPOSITIVOS LEGAIS: Legais: Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, art.
8o, I, “b” e § 4o. (g.n.)
Nesse sentido, entendo que deva ser revertida as glosas acerca dos bens e serviços
aplicados no maquinário (e sua manutenção) utilizado no trato da cana-de-açúcar, produto
intermediário para a produção.
Dos Créditos sobre Aquisição, Fabricação ou Construção de Bens do Imobilizado
do Processo Agrícola
São insumos, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, que
no presente caso seria na produção do açúcar e álcool, mas também os utilizados na produção
agrícola, no caso, no plantio da cana-de-açúcar, atividade meio, que, por sua vez, é matéria-
prima/insumo essencial na produção de açúcar e álcool.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA AGRÍCOLA.
CUSTOS. CRÉDITO. Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo
da cana de açúcar guardam estreita relação de pertinência, emprego e
essencialidade com o processo produtivo das variadas formas e composição do
álcool e do açúcar e configuram custo de produção, razão pela qual integram a
base de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas. (Rel. Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira, Acórdão no 3201-003.411, 02/02/2018) Dos
Créditos sobre Frete de Matéria-Prima (Cana-de-açúcar)
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado, sucede
igualmente caracterização do procedimento adotado pela recorrente aos critérios normativos
previamente definidos. Isso porque a lei limita a apuração do crédito, relativo a bens do
imobilizado, àqueles equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços da Empresa.
Dessa forma, reverto a glosa nesse item.
Dos Créditos sobre Frete de Matéria-Prima (Cana-de-açúcar)
A DRJ alega que os gastos com frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da contribuinte por serem serviços realizados após a finalização do processo
produtivo dos sujeitos passivos, não poderiam ser considerados como insumos, e, portanto, não
gerariam o respectivo crédito.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
12
Por sua vez, a Recorrente sustenta que seriam gastos com transporte para
transferências de produtos dentro da mesma filial ou entre filiais, sendo tanto para transferência
do material colhido na produção agrícola até o armazém quanto de insumos entre unidades filiais,
representando, assim, etapa imprescindível para o seu processo produtivo.
A Câmara Superior deste Tribunal Administrativo vem se posicionando no mesmo
sentido, a exemplo dos acórdãos com Ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 PIS. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. Geram direito aos créditos da não cumulatividade,
a aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de insumos e
produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos
do contribuinte. PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a constituição de
crédito de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. (Acórdão no 9303- 008.058) ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente,
geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal. (Acórdão no 9303-007.283).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS. DESPESAS COM
FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. As despesas com fretes para transporte
de produtos em elaboração e, ou produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento
de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos
de Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (Acórdão
no 9303004.318 – 3a Turma – CSRF).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.493 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724495/2015-01
13
Os gastos com fretes de produto em elaboração entre filiais geram direito ao
crédito da contribuição se estiverem relacionados ao processo produtivo e operações de venda.
Dessa forma, reverto a glosa de créditos conforme súmula CARF no 188.
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Assim, quanto aos valores referentes ao transporte interno, entre
estabelecimentos, de insumos, matéria prima e produtos em elaboração, deve ser revertida a
glosa realizada.
Diante do exposto, voto por conhecer o presente recurso e no mérito dar
provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 515
DF CARF MF
Original